Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-43.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000914-43.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HEVERTON DE LIMA GAMA - CPF: 012.730.011-25 (EMBARGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (EMBARGANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA - OMISSÃO CONFIGURADA - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO QUE DEIXOU DE SER APRECIADO - ACÓRDÃO ANULADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Restando comprovada a tempestividade do recurso de apelação interposto, deve o acórdão que o desconsiderou ser anulado, devendo a parte contrária ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais a fim de dar o devido prosseguimento ao feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte contrária
HEVERTON DE LIMA GAMA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta omissão existente no Acórdão exarado alegando que seu recurso de apelação interposto deixou de ser apreciado mesmo tendo sido comprovado o preparo e os demais requisitos legais para a sua interposição, pugnando pela reparação dos vícios descritos.

A parte embargada, por sua vez, defende que deve ser mantido o acórdão exarada, aduzindo que “
a matéria foi amplamente examinada e esgotada em sintonia com as teses apresentadas e as provas constantes dos autos, respeitando direitos Constitucionais e cristalinamente fundamentada com as normas legais aplicáveis
”, pugnando pelo não conhecimento dos aclaratórios oposto, ou pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE LTDA em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte contrária Heverton de Lima Gama, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROPAGANDA ENGANOSA - CONSTRUTORA QUE DIVULGA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTO (ITBI) E TAXA DE REGISTRO DO IMÓVEL - COBRANÇAS POSTERIORES À ASSINATURA DO CONTRATO - DANO MORAL MAJORADO - NÃO CABIMENTO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e registro em cartório, deve a parte ré ressarcir os valores gastos a esse título, bem como indenizar os danos morais suportados pelo consumidor. 2. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 3. No caso em apreço, o Recurso de Apelação interposto foi conhecido, tendo um de seus pedidos atendido, motivo pelo qual a majoração da verba honorária pleiteada não deve ser atendida.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, insurge a ré e embargante acerca de suposto vício ocorrido nos autos do processo em epígrafe, eis que o recurso de apelação por ela interposto em 09 de maio de 2022 (id. 127164672), apesar de ter sido comprovado o preparo (ids. 127164674 e 127164675) e os demais requisitos legais, deixou de ser apreciado.

Importa esclarecer que a sentença recorrida foi disponibilizada no DJE n.o 11198 de 2022 em 11 de abril de 2022, tendo sido publicada em 12 de abril de 2020.

Ainda, deve-se considerar que o processo eletrônico possui algumas particularidades, sendo que o início do prazo será o dia útil seguinte à consulta do ato disponibilizado no sistema eletrônico pelo patrono da parte ou o término do prazo para leitura automática. Assim, verifica-se que a embargante tomou ciência da sentença exarada em 14 de abril de 2022, consoante expedientes registrados no sistema PJE.

Ademais, necessário atentar à Portaria TJMT/PRES n.o 1.121 de 25 de novembro de 2021, que suspendeu os prazos processuais nos dias 21 e 22 de abril de 2022, em decorrência do feriado de Tiradentes.

Dessa forma, tem-se que o recurso de apelação interposto pela embargante é tempestivo, motivo pelo qual deve o acórdão ser anulado, haja vista ter deixado de analisá-lo.

Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos a fim de anular o acórdão exarado, devendo a parte contrária ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022